Tribunal: STF
Processo: HC 186531
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA: QUANTIDADE DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUADAÇÃO. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos Alberto Teixeira de Arraes Menezes, advogado, em benefício de Alexandre Chaves Monteiro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Habeas Corpus n. 576.335 em 19.5.2020:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. 511,7 KG DE MACONHA. REGIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
    1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
    2. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não foi aplicada em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem que o paciente se dedicava a atividades criminosas. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.
    3. A quantidade da droga demonstra a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. Além do mais, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal.
    4. Habeas corpus não conhecido”.
    2. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera os argumentos defendidos nas instâncias antecedentes. 
    Narra ter sido o paciente condenado à pena de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de drogas. 
    Assinala que o regime inicial fechado teria sido fixado apenas em razão da quantidade drogas apreendidas. 
    Argumenta que o paciente “sofre restrição na liberdade de locomoção, por motivação ilegal na fixação do regime, poderia estar em regime mais brando trabalhando mas se encontra em cárcere fechado, nestas condições, pleiteia-se a concessão da ordem tão somente para que seja como medida de inteira justiça reformada as decisões que vedam o regime mais brando” (sic). 
    Relata que o “argumento de quantidade de drogas já havia sido utilizado na fixação da pena conforme o artigo 42 da lei 11.343/06 e não é justo ser usado de novo na fixação do regime pois indica bis in idem”.
    Aponta que a “imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719, e in casu, o argumento isolado de que a quantidade de drogas justifica o regime mais grave é inidôneo”.
    Assevera que “não ficou comprovada sua participação na qualidade de membro da estrutura da organização criminosa, não sendo suficiente, para obstar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”.
    Este o teor do pedido:
    “Por fim, que seja levado em sessão o WRIT para julgamento em definitivo pelo colegiado, concedendo-se a ordem, confirmando a LIMINAR outrora concedida, no sentido de o regime semiaberto ao PACIENTE e admitir a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 
    4. Ao fixar a pena o juízo de origem afirmou:
    “A culpabilidade do Réu se revela normal para esse tipo de delito. Não apresenta antecedentes capazes de exasperar a pena. Sua conduta social não restou minimamente caracterizada nos autos, o que a torna, portanto, imune de censura. Não há nos autos elementos suficientes para uma análise mais aprofundada de sua personalidade. Com a prática do crime pretendia ganhar dinheiro fácil, sendo este o motivo que o levou à senda criminosa. Tal, porém, é incapaz de agravar a pena, porque faz parte do próprio tipo penal. As circunstâncias do crime não revelam qualquer particularidade mais grave. Por fim, as consequências do crime não lhe prejudicam, notadamente porque a droga foi apreendida pelos policiais.
    Feitas tais ponderações, e com norte nas diretrizes estabelecidas no artigo 42 da lei de regência, em especial na quantidade de droga apreendida, fixo a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, cada qual no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.
    A segunda fase da dosimetria, incide a atenuante genérica da confissão espontânea (CP, art. 65, III, alínea "d"), o que conduz a PENA INTERMEDIÁRIA para 7 (sete) anos e reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a qual declaro DEFINITIVA pois, no que pertine à terceira fase, entendo não ser o caso de aplicar a benesse prevista no artigo 33, §4°, da lei de regência, porquanto a dinâmica do fato, a forma como a droga foi transportada, a sua quantidade e a presença de outras pessoas na empreitada (ainda que não identificadas) indicam o seu envolvimento com organização criminosa, o que afasta a aplicação de tal benesse.
    O réu iniciará o cumprimento de pena no regime fechado, conforme determina a legislação aplicável à espécie, já que o crime de tráfico de entorpecentes é, por lei, equiparado aos crimes hediondos, os quais recebem referido tratamento legal”.
    5. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento ao recurso defensivo e manteve o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Consta do voto condutor do acórdão:
    “No que tange à minorante do tráfico eventual, sua aplicação exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no art. 33, par. 4°, da Lei n 11.343/06. (…)
    No caso em apreço, conforme já destacado no tópico anterior, o apelante foi preso em flagrante transportando a quantidade de aproximadamente meia tonelada de maconha.
    Outrossim, ele utilizava um caminhão do tipo "baú" com fundo falso e admitiu em juízo que receberia significativo valor em dinheiro com o sucesso da empreitada criminosa (R$ 7.000,00).
    Considerando, assim, o expressivo volume de entorpecente, a remuneração que receberia e modus operandi utilizado para a prática do tráfico de drogas, dúvida não resta de que se trata de agente dedicado a atividade criminosa e que integrou, ainda que eventualmente, organização criminosa.
    Ora, referida logística não se compadece com a figura do "traficante de primeira viagem" ou "do aventureiro do tráfico", indivíduos que se dispõem a praticar o tráfico de forma absolutamente precária e rudimentar, ao contrário do que se observa na hipótese retratada nestes autos. (...)
    Nesse prospecto, frente ao não atendimento dos requisitos do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, impossível o reconhecimento da referida minorante.
    No tocante ao regime prisional, certo é que sua fixação não se guia unicamente pelo critério objetivo, porquanto deve também ser levado em consideração a primariedade/reincidência, a detração (art. 387, par. 2°, do Código de Processo Penal) e, sobretudo, a avaliação das circunstâncias judiciais, conforme prescreve o art. 33, § 3°, do Código Penal: (...)
    In caso, ainda que a reprimenda esteja estabelecida em patamar intermediário (entre 04 e 08 anos) e conste período de detração, a quantidade de droga revelou-se acentuadamente desfavorável, desabonando sensivelmente a conduta do apelante”.
    6. Na espécie, afastou-se a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento no conjunto probatório dos autos, tendo as instâncias antecedentes concluído pela dedicação do paciente à atividade criminosa e ressaltado a grande quantidade de drogas apreendidas. Para rever essa conclusão judicial seria imprescindível o reexame de fatos e de provas, a que não se presta o habeas corpus.
    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal assentou ser “inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena” (HC n. 168.038-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.5.2019). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS NO TOCANTE À PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU À VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, QUANDO UTILIZADOS COMO FUNDAMENTO PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS SE FAZ POSSÍVEL O NOVO EXAME DOS FUNDAMENTOS DA DOSIMETRIA DA PENA LEVADA A EFEITO PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II O entendimento do STF é o de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, adianto, não se dá na espécie. III - Os Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentaram que, [n]o que tange à alegação de inexistência de provas para manutenção da condenação, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ademais, consignaram que a apreensão de elevada quantidade de entorpecente, aliada às circunstâncias em que ocorreu o delito, indicativas do tráfico habitual, são elementos que permitem concluir que há dedicação às atividades criminosas. Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que, como visto, é inviável na via do habeas corpus . IV Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 157.258-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.10.2018).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. tráfico de drogas. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (500 kg de maconha) e outras circunstâncias na terceira fase da dosimetria. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas, na via do habeas corpus , para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (RHC n. 155.297-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. (...) A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 3. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 144.341-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.9.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (2.539,6g de maconha) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).
    7. Este Supremo Tribunal assentou que a “aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em grau diverso do máximo, à luz das especificidades do caso concreto, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: RHC 158.803-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, DJe de 28/2/2019; HC 136.651, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 2/8/2017; RHC 153.499-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/11/2018” (HC n. 174.552-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2019).
    8. Também não há ilegalidade manifesta quanto ao regime fixado na sentença e mantido pelo Tribunal de origem, pois a “imposição de regime prisional mais severo foi justificada com apoio em dados empíricos da causa” (HC n. 182.626-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020). A quantidade de drogas apreendidas com o paciente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Embora a pena de sete anos de reclusão imposta ao paciente pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 permitisse a fixação de regime prisional inicial mais brando, a quantidade de drogas apreendidas conduziu à fixação do regime inicial fechado, em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006), posse ou porte de arma de fogo com sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado (artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003). 3. Fixação de regime inicial fechado. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. 4. Quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos: 9,18 quilos de cocaína. 5. Encontrados diversos utensílios utilizados para o fabrico da droga. 6. Ausência de constrangimento ilegal. 7. Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.718-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 
    1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PACIENTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. I, DA LEI N. 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM RELAÇÃO AO TIPO PENAL FIXADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO PELA PENA IMPOSTA.
    1. Causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 afastada porque, com base no conjunto probatório dos autos, assentou ter o Paciente envolvimento com organização criminosa internacional. Premissa que para ser afastada demandaria o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. 
    2. Inexistência de bis in idem na aplicação da causa de aumento pela transnacionalidade do delito prevista no art. 40, inc. I, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 
    3. Regime prisional inicial fechado estabelecido por não guardar o Paciente vínculo com o distrito da culpa e pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido. Fundamentação idônea.
    4. Pena definitiva fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Não atendimento do disposto no art. 44, inc. I, do Código Penal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    5. Ordem denegada” (HC n. 124.108, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.11.2014).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA.
    1. Possibilidade de fixar o regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.2. Ordem denegada” (HC n. 119.515, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2013).
    9. Não se evidencia indevido bis in idem na espécie em foco, pois, embora a quantidade de droga tenha servido de fundamento para exacerbar-se a pena-base, não foi utilizada em outra fase da dosimetria para majorar a reprimenda. Ausente, na espécie, portanto, ilegalidade a motivar alteração, nesta sede, do que decidido nas instâncias antecedentes.
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora